Tribunal: TJES
Processo: 5016373-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016373-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA

AGRAVADO: NEMIAS LUIS DE SENNA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO AUTOMÁTICA (OPE LEGIS). RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por empresa ré em face de decisão que redistribuiu o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, aplicando a inversão do ônus probatório em favor do autor, Nemias Luis de Senna. O autor alegou acidente de trânsito em 06.02.2020, causado por água com sabão oriunda da lavagem de caminhões realizada pelos funcionários da empresa ré, configurando sua condição de consumidor por equiparação (art. 17 do CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável ao caso a inversão automática do ônus da prova (
ope legis
), com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, para responsabilizar a empresa ré pelo acidente de trânsito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor pode ser automática (
ope legis
), dispensando determinação judicial e sendo aplicável nos casos de responsabilidade objetiva por fato do produto ou do serviço.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a inversão
ope legis
decorre diretamente da lei, quando se trata de acidente de consumo envolvendo consumidor por equiparação, conforme os arts. 12, 14 e 17 do CDC.

5. O autor, como consumidor por equiparação, encontra-se protegido pela regra de responsabilidade objetiva do CDC, que prescinde da comprovação de verossimilhança ou hipossuficiência.

6. A decisão recorrida aplica corretamente o art. 17 do CDC, atribuindo ao agravante o ônus de comprovar a inexistência de defeito no serviço ou a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova nos casos de responsabilidade civil por fato do serviço decorre diretamente da lei (
ope legis
), nos termos do CDC.
2. O consumidor por equiparação está protegido pela responsabilidade objetiva prevista no CDC, independentemente de comprovação de verossimilhança ou hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 12, 14, 17, 38; CPC, art. 357, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 802.832-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.04.2011; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2088618-81.2023.8.26.0000, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 27.04.2023; TJ-PR, Agravo de Instrumento 0037095-43.2023.8.16.0000, Rel. Subst. Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 28.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016373-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: HELIO JOAO PEPE DE MORAES - ES13619-A
AGRAVADO: NEMIAS LUIS DE SENNA
Advogados do(a) AGRAVADO: ANA CAROLINA FEU - ES29531-A, THUANE CORREA GOLTARA - ES27504-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

De início, faço breve relato fático narrado na origem.

O autor da ação originária,
Nemias Luis de Senna
, alegou que sofreu acidente de trânsito no dia 06.02.2020. Segundo ele, a motocicleta que conduzia derrapou devido à presença de água com sabão na via pública, supostamente proveniente da lavagem de caminhões realizada por funcionários da empresa ré, ora agravante, em seu estacionamento.

Assim foi proferida decisão saneadora que redistribuiu o ônus da prova, aplicando o Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso e determinando a inversão do ônus probatório em favor do autor, na condição de consumidor por equiparação (bystander, art. 17 do CDC). Desta decisão originou o presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Reanalisando o caso, não vejo como alterar meu entendimento quando em exame inicial do recurso, sobretudo porque a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor pode decorrer de lei (
ope legis
) ou de determinação judicial (
ope judicis
).

Na primeira hipótese - que é o caso dos autos - a própria lei excepciona a regra geral de distribuição do ônus da prova. Como exemplos
“dessa situação as hipóteses previstas pelos enunciados normativos dos arts. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I, do CDC,
atribuindo ao fornecedor o ônus
da comprovar, na responsabilidade civil por acidente de consumo -
fato do produto
(art. 12) ou
fato do serviço
(art. 14), a inexistência do defeito, encargo que, segundo a regra geral do art. 331, I, do CPC, seria do consumidor demandante.”
(STJ, 2ª Seção, REsp 802.832-MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 13/04/2011).

Nesse contexto, considerando a narrativa do autor no sentido de que estava trafegando na rodovia quando sua moto derrapou em água com sabão oriunda do estabelecimento do recorrente, uma vez que os prepostos estavam lavando o estacionamento e o líquido escorreu pela via pública movimentada dando causa ao evento danoso –
acidente de trânsito
– fato este que atrai a caracterização do recorrido como consumidor por equiparação – art. 17 do CDC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando se trata de responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto, a inversão do ônus da prova decorre diretamente da lei, ou seja, é
ope legis
.

Assim, a inversão
ope legis
é aplicável ao caso, pois decorre da própria responsabilidade objetiva prevista no CDC para fornecedores de serviços, independentemente de comprovação da verossimilhança ou hipossuficiência do consumidor. Esse entendimento visa equilibrar a relação de consumo e garantir a efetiva proteção ao consumidor, que muitas vezes não tem meios de produzir provas que estão sob controle exclusivo do fornecedor.

Nesse sentido, jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATO DO SERVIÇO (ACIDENTE DE CONSUMO). ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR ÔNIBUS DE EMPRESA DE TRASPORTE COLETIVO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO OU BYSTANDER.
Decisão saneadora que, em fase instrutória, rejeita pedido de inversão do ônus da prova mantida. Autores que ajuizam ação contra empresa de transporte coletivo de passageiros, em razão de atropelamento sofrido por familiar, falecido em decorrência das lesões sofridas. Pretensão de inversão do ônus da prova. Vítima que era consumidora por equiparação (consumidor bystander), nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Hipótese de acidente de consumo (fato do serviço).

O Código de Defesa do Consumidor traz dois regramentos diversos quanto à inversão do ônus da prova: a inversão ope legis para as hipóteses do art. 12, § 3º, art. 14, § 3º, e art. 38, e que se traduz como regra de julgamento, não demandando manifestação do juiz, e a inversão ope judicis e que se constitui como regra de instrução, aplicável aos demais casos, nos termos do art. 6º, VIII, a ser analisada, preferencialmente, em decisão saneadora (art. 357, III, do CPC/2015). Doutrina. Precedentes do STJ. Hipótese dos autos que configura fato do serviço (acidente de consumo) e sequer demandava a inversão pelo juiz do ônus da prova, por se tratar de inversão ope legis e regra de julgamento e não de instrução. O ônus da prova, assim, já se encontra invertido, por expressa disposição legal
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2088618-81.2023.8.26.0000 Ribeirão Preto, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 27/04/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO QUE RECONHECEU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERTEU O ÔNUS DA PROVA. ACIDENTE QUE OCORREU EM RODOVIA EXPLORADA PELA CONCESSIONÁRIA. ENVOLVIMENTO DO FUNCIONÁRIO DA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, COM FULCRO NO ART. 37, § 6º, DA CF E DOS ARTS. 14 E 22 DO CDC.
VÍTIMA QUE SE ENQUADRA COMO CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE DECORRE DE LEI (OPE LEGIS).
DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos. (TJ-PR 0037095-43.2023.8.16.0000 Maringá, Relator: substituto guilherme frederico hernandes denz, Data de Julgamento: 28/10/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2023)

Assim, em que pese as alegações recursais, o ônus probatório é atribuído por lei, cabendo ao agravante comprovar eventual ausência de fato do produto ou do serviço ou rompimento do nexo de causalidade entre a ação do preposto do recorrente (lavagem do estacionamento) e o acidente de trânsito me si.

Diante o exposto
, conheço e
NEGO P
R
OVIMENTO
ao recurso.
Prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.